Tribunal: TJES
Processo: 5011726-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011726-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS DOROTEA CARVALHO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011726-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:
LUCAS DOROTEA CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PERÍODO CORRETO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO AFASTADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
I
d.
14414324
.
Contrarrazões Id. 14414325, estando o recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
(Id. 14414324)
, eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, já que se verifica que se encontram tempestivos, cabív
eis
e dispensados do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominados t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14414323
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a conceder ao autor LUCAS DOROTEA CARVALHO, o pagamento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2022/2023. Referidas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Trata-se de
ordinária
sob o argumento de que
a parte
autora
é servidora pública estadual e gozou férias em janeiro de 2024 referente ao período aquisitivo 2022/2023 (que estava em aberto) e não recebeu o adicional de férias que lhe foi indevidamente suprimido. Requereu o pagamento de R$ 3.584,04, corrigido e atualizado, referente ao terço constitucional não pago referente ao período aquisitivo 2022/2023;

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença,
alegando a legalidade do ato administrativo, pois houve o adiantamento do pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2022/2023, o qual teria ocorrido em fevereiro de 2023. Afirma que a condenação implica pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito do servidor, violando o princípio da legalidade.

A controvérsia central consiste em definir se o terço constitucional de férias, referente ao período aquisitivo de 2022/2023 e gozado em janeiro de 2024, foi devidamente quitado pela Administração Pública.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, o direito ao adicional de um terço de férias é garantia constitucional (art. 7º, XVII, da CF), sendo devido ao servidor quando do gozo do respectivo período de descanso, após completado o período aquisitivo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Conforme corretamente apontado pela sentença, o pagamento efetuado ao servidor em fevereiro de 2023 (Id. 14414309) correspondia ao terço de férias do período aquisitivo anterior, qual seja, 2021/2022.

A tese defensiva de que teria havido um adiantamento do pagamento referente ao período 2022/2023 não se sustenta, pois o direito ao adicional de férias só se consolida após o implemento do respectivo período aquisitivo, não sendo juridicamente possível seu pagamento antecipado por período ainda não adquirido. Além disso, em análise detida aos contracheques de 2022 e 2023 não se observa nenhum pagamento em duplicidade (Id. 14414308 e 14414309).

Desse modo, tendo o servidor gozado em janeiro de 2024 as férias relativas ao período aquisitivo de 2022/2023, era seu direito ter recebido o correspondente terço constitucional, o que não ocorreu. A supressão do pagamento configura ato ilícito da Administração, tornando imperiosa a manutenção da condenação imposta na sentença.

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o recorrente a conceder ao autor o pagamento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2022/2023, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas ao Estado do Espírito Santo, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)